Tribunal: TJSP
Processo: 1004759-36.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AÇÃO PROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA IMPROCEDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A RÉ DENUNCIANTE E A SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004759-36.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
ELIZABETE ROGIK DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULA ROGICK DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1004759-36.2016.8.26.0161
APELANTE(S): ELIZABETE ROGICK DIAS E OUTRO
APELADO(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A E OUTRO
ORIGEM: DIADEMA - 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.190
ACIDENTE DE VEÍCULO AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

AÇÃO
PROCEDENTE

LIDE
SECUNDÁRIA
IMPROCEDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ
DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO CABIMENTO
CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO
- INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
ENTRE A RÉ DENUNCIANTE E A SEGURADORA
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, acolhidos pela r. sentença de fls. 381/388, para condenar as rés, de forma
solidária, no pagamento, em favor da autora, da importância R$ 6.126,18, a título
de indenização por danos materiais, com correção monetária pela tabela pratica do
Tribunal de Justiça/SP, a contar da data do desembolso, pela autora, da referida
importância, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da ultima citação. Julgou
ainda, improcedente a lide secundária decorrente da denunciação da lide, cujo
relatório fica aqui incorporado.
Contra tal pronunciamento, recorrem as rés
Paula e Elisabete (fls. 411/429), buscando a reforma do julgado.

Sustentam, em suma, que a segurada trafegava
pela faixa exclusiva de ônibus. Afirmam, a inexistência do dever de indenizar,
pois diante dos fatos narrados nos autos a culpa pelo acidente decorreu da conduta
da segurada. Aduzem, a vigência da apólice e ausência de restrição da cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do veículo conduzido por terceiro, devendo ser acolhida a denunciação da lide.
Pedem, pois, a reforma do julgado.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrariedade a fls. 433/445 e a fls. 450/458, subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.

Incontroversa a ocorrência do acidente narrado
nos autos, o cerne do debate recursal se resume à apuração da culpa pela
ocorrência do evento danoso e a consequente responsabilidade por eventuais
danos suportados.
A ré Paula ingressou na via preferencial por meio
de manobra à esquerda e, pelo que consta dos autos, proibida para o local
indicado. A ré trafegada em sentido contrário e interceptou a via por onde vinha a
segurada da Requerente para fazer uma conversão, sem tomar as cautelas
necessárias, causando assim a colisão.

Restou demonstrado que a condutora do veículo
segurado estava em via preferencial, sendo que a ré ao conduzir seu veículo
causou o acidente.
Ademais, as rés não lograram êxito em
comprovar a exclusão de sua culpa, bem como a culpa exclusiva ou concorrente
da segurada.
Quanto ao seguro do veículo dirigido pela ré,
afigura-se irrelevante se o contrato de seguro esteja em nome de terceiro, haja
vista que a avença securitária visa proteger o bem e não aquele que está na sua
condução.
Não há restrições quanto aos condutores do
veículo segurado.
No caso dos autos, em que pese a alegação do
veículo conduzido pela ré estar protegido contra terceiros, sendo não tem
cabimento a denunciação da lide, diante da inexistência de relação contratual entre
a ré denunciante, causadora do acidente, e a seguradora denunciada.
Outrossim, a denunciação não é obrigatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdendo a denunciante eventual direito de regresso por não a exercitar. Ademais,
porque o deferimento da denunciação importaria em introduzir fundamento novo
na lide, não constante da ação originária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantida, integralmente, a r. sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos,
ora majorados os honorários sucumbenciais (fixados pelo juízo sentenciante em
15%) para 17% sobre do valor atualizado da condenação, igualmente elevados
para 17% do valor atualizado da causa na lide secundária, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva em razão da
gratuidade da Justiça em relação aos autores (art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR